Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716783-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Edna Maria Cavatao Azevedo Adilio Silva Junior Ignes Aparecida Cavatao Moraes Jurandi Cavatao Edno Cavatao Maria de Fatima Cavatao dos Reis Joao Benicio Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0728438-88.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por EDNA MARIA CAVATAO AZEVEDO, EDNO CAVATAO, IGNES APARECIDA CAVATAO MORAES, JURANDI CAVATAO, MARIA DE FATIMA CAVATAO DOS REIS e JOAO BENICIO CARDOSO em desfavor de BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença exequenda (ID 100216016) julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 100227917 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. A parte ré apresentou manifestação ao ID 108445842 apresentando prejudiciais de mérito, preliminares e, ao fim, caso fossem estas ultrapassadas, no mérito, que fosse acolhida a tese de inexistência de indenizar. A decisão de 106125659 refutou as matérias processuais apresentadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia por ventura devida. O perito apresentou o seu laudo (ID 116323698). A parte autora impugnou o laudo pericial (ID 117397160) ao fundamento de que era preciso “promover a substituição do índice de correção do TJDFT “0,109314760” pelo índice do TRF1 de “0,1482893160” correspondente a dezembro de 2021 em seus cálculos. do saldo devedor liquidado pelo PROAGRO na data da indenização”. Já a parte ré quedou-se inerte. Foi apresentado manifestação pericial complementar (ID 119962460). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que “... uma vez que a presente demanda versa sobre ação de execução individual que tramita no TJDFT, é incompatível utilizar fatores de correção monetária diversos dos previstos nesse Tribunal.” É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventuais devoluções realizadas pelo BB aos autores com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90, no “REBATE ATUALIZADO” ou SEGURO PROAGRO. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende a requerida. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. Por outro lado, sem razão os autores, uma vez que os índices a serem aplicados ao caso em debate são exatamente os determinados por este eg. Tribunal, não havendo que se falar, portanto, de aplicabilidade de índice de tribunal divergente. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 196.968,91 (cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (21/02/2022 - ID no 116323698, pag. 18). Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35637071), em síntese, que: a) a obrigação em questão foi quantificada de modo excessivo; b) o cálculo equivocado elaborado pelos credores resulta em enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada; c) deve ser aplicado o indexador de correção monetária previsto na tabela elaborada pela Justiça Federal; d) o indexador aplicável aos juros de mora deve ser o mesmo empregado nas condenações contra a Fazenda Pública; e d) o termo inicial dos juros de mora deve fluir a partir da data da intimação da recorrente para cumprir a sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento da impugnação oferecida pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35637073 e Id. 35637074). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a instituição financeira devedora, ora recorrente, pretende rediscutir os indexadores dos encargos acessórios aplicáveis ao débito a ser solvido, além do termo inicial de fluência dos juros de mora. Essas questões, no entanto, não foram objeto de exame pelo Juízo singular. Logo, não podem ser submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois isso significaria a supressão de instância. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade em relação aos pontos, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica ora ostentada pela agravante. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao excesso na quantificação da obrigação. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pela devedora. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Ademais, diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. No presente caso a devedora limitou-se a versar, em suas razões recursais, de modo impreciso e genérico a respeito da suposta incorreção dos cálculos oferecidos pela credora. No entanto, essas ilações articuladas para a referida finalidade não são suficientes para satisfazer o requisito legal exigido para a demonstração de eventual excesso na quantificação do débito. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator